Tribunal: TJSP
Processo: 1503518-36.2025.8.26.0425
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM E INGRESSO DOMICILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA E REGIME INICIAL FECHADO MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 550 dias-multa calculados no mínimo legal, como incursos no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por ter vendido e mantido em depósito para fins de tráfico drogas, quatro porções de maconha com peso líquido de 509,01 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
2. Recurso defensivo: (i) nulidade das provas amealhadas aos autos, alegando que foram obtidas ilegalmente, mediante violação de domicílio, pois os agentes públicos não possuíam fundadas suspeitas e mandado judicial para ingressar em sua residência, (ii) absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo, e (iii) desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei 11.343/06.
3. No caso concreto, a atuação policial não decorreu de mera denúncia anônima isolada, mas de circunstâncias objetivas e concretas que legitimaram a diligência. Os agentes receberam informações específicas acerca da prática de tráfico em residência com características precisamente indicadas e, ao chegarem ao local, visualizaram o apelante empreendendo fuga para o interior do imóvel ao notar a aproximação da viatura. Ao ingressarem na residência, os policiais perceberam forte odor de maconha e visualizaram porção da droga sobre a mesa. A moradora Weydirayne afirmou ter adquirido o entorpecente do apelante e exibiu espontaneamente conversas em aparelho celular que evidenciavam a comercialização. Em prosseguimento às diligências, foram localizadas outras porções de maconha ocultadas em barril contendo areia, no quintal do imóvel.
4. Presentes, portanto, fundadas razões, aptas a legitimar o ingresso domiciliar sem mandado judicial, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal e do Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Tratando-se, ademais, de crime permanente, o estado de flagrância autorizava a intervenção policial.
5. Preliminar rejeitada.
6. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
7. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC; AgRg no Ag 1158921/SP).
8. A tese defensiva de violação ao princípio da correlação não prospera. Inexistiu qualquer descompasso relevante entre a narrativa acusatória e a prova judicial produzida, permanecendo inalterado o núcleo essencial da imputação ao longo da instrução.
9. A versão defensiva mostrou-se internamente contraditória e isolada. Em sede policial, o apelante admitiu que adquiria entorpecentes de terceiros e os revendia por preço superior, ainda que sob a alegação de custear o próprio consumo, o que já evidencia a prática de mercancia ilícita. Em Juízo, porém, negou a traficância, passou a atribuir a droga a terceiros e alegou desconhecimento do entorpecente localizado no barril existente no quintal de sua residência.
10. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito (Tese 13 – Jurisprudência em Teses do STJ – 131a Edição – Compilado: Lei de Drogas).
11. Inviável a desclassificação para o artigo 28 da Lei no 11.343/06. A quantidade apreendida, a forma de acondicionamento da droga, ocultada em barril com areia no quintal da residência, as informações prévias acerca da traficância no local, a declaração de Weydirayne de que adquirira a substância do apelante e as mensagens extraídas dos aparelhos celulares evidenciam, de forma segura, a destinação mercantil do entorpecente.
12. Recurso desprovido.